Tribunal: TJDFT
Processo: 0745854-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745854-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DO AMARAL DESPACHO Nos termos do artigo 110, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o agravo em execução penal não comporta sustentação oral. Assim, indeferido o pedido de ID 23809646. Intimem-se. Brasília -, 11 de março de 2021 09:11:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora